Tribunal: CARF
Processo: 13891.000311/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13891.000311/2008-99
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.679 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
WASHINGTON GLEYD MOLINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado(a)), Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Ausente a conselheira Rita Elisa da Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim.

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte contra o Acórdão no
2401-007.980, proferido na Sessão de 4 de dezembro de 2019, que negou provimento ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
O Acórdão foi assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13891.000311/2008-99
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.679 - CSRF/2a Turma
Processo no 13891.000311/2008-99

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS
A legislação de regência (art. 8o, § 1o, III da Lei n° 9.250/95) permite a dedução de
despesas médicas relativas ao tratamento do próprio contribuinte ou de seus
dependentes desde que os respectivos pagamentos cuja dedução se pretende sejam
devidamente especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ de quem os recebeu.
Associação Beneficente dos Empregados em Telecomunicações que não se apresenta
como Hospital, Clínica, laboratório ou plano de saúde, não pode ter dedução, razão pela
qual mantenho a glosa.
O recurso visava rediscutir as seguintes matérias: “(a) “possibilidade de
comprovação de despesa com saúde mediante recibo sem endereço do profissional que prestou o
atendimento; b) “possibilidade da dedução de pagamentos efetuados a entidades que assegurem
direito de atendimento ou ressarcimento de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas”. Em exame preliminar de admissibilidade o presidente da Câmara de origem deu
seguimento parcial ao recurso, apenas quanto à matéria b) “possibilidade da dedução de
pagamentos efetuados a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas e em relação ao paradigma 2401-
007.262.
Em suas razões recursais quanto à matéria devolvida para a apreciação do
Colegiado o contribuinte aduz, em síntese, que a ABET – Associação Beneficente de
Empregados em Telecomunicações mantém convênios médicos para seus associados e que a
saúde é um dos direitos de seus associados; que esse tipo de convênio acontece com outras
organizações, especialmente com a Assefaz e o Unafisco; que não resta dúvida quanto aos
serviços prestados; que se a ASSEFAZ e a UNIFISCO não tem como sua atividade principal
plano de saúde, porque a ABET teria que ter? que não procede a argumentação do relator quanto
à exigência de que a ABET seja um plano de saúde.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais defende a manutenção do
recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recursos foi interposto tempestivamente. Quanto aos demais pressupostos de
admissibilidade, examino detidamente a questão. É que, do cotejo entre os acórdãos recorrido e
paradigma não vislumbro similitude fática entre eles.
De fato, no acórdão recorrido o fundamento do lançamento, que foi afastado pelo
Acórdão Recorrido foi o de que o contribuinte não comprovou ser a ABET – Associação
Beneficente de Empregados em Telecomunicações, beneficiária dos pagamentos cuja dedução o
contribuinte pleiteou, plano de saúde, sendo que o próprio contribuinte reconhece que não se
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.679 - CSRF/2a Turma
Processo no 13891.000311/2008-99

trata realmente de um plano de saúde, como se pode ver das próprias alegações recursais.
Vejamos o seguinte trecho do recorrido em que essa questão fica clara:
Quanto aos pagamentos feitos à Associação Beneficente dos Empregados em
Telecomunicações, visto que essa não se apresenta como Hospital, Clínica, laboratório
ou plano de saúde (fl. 111), além de estar cadastrada na Receita Federal como
associação em defesa de direitos sociais, não pode ter dedução, razão pela qual
mantenho a glosa.
Como se vê, o recorrido manteve a glosa em razão de a ABET não ser Hospital,
Clínica, laboratório ou plano de saúde. Já no paradigma o que se discute é se os documentos
apresentados eram suficientes para comprovar que o beneficiário dos pagamentos era plano de
saúde, tendo o acórdão concluído que sim. Confira-se:
Na hipótese dos autos, a querela se resume em definir se a documentação apresentada
pelo contribuinte é hábil e idônea para comprovar tal despesa.]
De fato, com os documentos anexados na impugnação, para o contribuinte não restava
melhor sorte, uma vez não nos levar à conclusão a que título foram pagos os valores,
tendo a DRJ razão na manutenção do lançamento.
Do exame do documento (declaração) colacionado aos autos junto ao recurso
voluntário, à fl. 55, em confrontação com a acusação fiscal e a decisão a quo, o pleito do
contribuinte merece acolhimento, como passaremos a demonstrar.
No que tange as declarações emitidas pela pessoa jurídica Porto Seguro, de fato o
documento anexado na impugnação estava “inconclusivo” impossibilitando a emissão
de juízo de valor favorável ao contribuinte. O autuado com o intuito de rechaçar este
ponto, colacionou junto ao recurso, outra declaração, onde resta claro tratar-se de
valores pagos a título de Planos de Saúde (serviço médico-hospitalar).
Este Conselho tem reiteradamente decidido que os documentos legais emitidos por
profissionais legalmente habilitados e empresas que atendam as formalidades legais são
hábeis a comprovar as deduções pleiteadas.
Com efeito, pela documentação acostada aos autos, entendo estarem presentes os
requisitos pela Lei no 9.250/95 para dedução no importe de 5.820,91, declarados
pelo contribuinte. (destaquei)
Ou seja, em momento algum o paradigma admitiu a dedução, como despesas
médicas, de pagamentos feito a empresa que não seja clínica, hospital ou plano de saúde. O que
decidiu foi que os documentos apresentados comprovariam que a beneficiária dos pagamentos
era de fato plano de saúde.
Portanto, não há divergência de interpretação quanto a este ponto, ante a ausência
de similitude fática.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.679 - CSRF/2a Turma
Processo no 13891.000311/2008-99

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital